Tribunal: TJDFT
Processo: 0703470-30.2022.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0703470-30.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO TURBIANI, ABRAAO RIBEIRO DE OLIVEIRA APELADO: ABRAAO RIBEIRO DE OLIVEIRA, THAYMARA TATIANE CORDEIRO RAMOS APELANTE: RICARDO TURBIANI D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra a sentença que, em processo no qual se discutia negócio jurídico entabulado entre as partes, referente a compra e venda de ágio de imóvel, mediante cessão de direitos, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Tendo em vista a juntada de documento novo pelo apelante ABRAÃO RIBEIRO DE OLIVEIRA (ID 54916165), faculto ao apelado RICARDO TURBIANI manifestar-se sobre a matéria, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator va